Tribunal: STF
Processo: HC 226564
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wendley Adriano de Jesus Gonçalves impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO INFRACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, firmou compreensão de que a prática de atos infracionais pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração. 



    2. No caso, o recorrente possui dois atos infracionais pela prática de conduta análoga ao crime de tráfico de drogas, em razão dos quais lhe foram impostas medidas socioeducativas, sendo pequeno o intervalo entre o último episódio infracional e o crime objeto do presente inconformismo. Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão aqui veiculada, pois o quadro fático assentado pelas instâncias de origem efetivamente revelou a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente o tráfico de entorpecentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (REsp 2.196.789 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), “com o consequente abrandamento do regime inicial e substituição da pena por restritivas de direito”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão assiste à parte impetrante.



    Da análise dos autos, observo que o acórdão ora impugnado, ao manter a dosimetria da pena imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado (com meus grifos):



    Como destaquei na decisão agravada, a Terceira Seção desta Casa, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, firmou compreensão de que a prática de fato típico e antijurídico por adolescentes pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstrada a gravidade concreta dos atos pretéritos, assim como a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração. 



    É que a consideração do histórico infracional como prova da dedicação criminosa demanda a demonstração concreta, devidamente documentada no processo, da conexão temporal e circunstancial entre os atos infracionais e os fatos perpetrados após o advento da imputabilidade, o que efetivamente ocorreu na espécie.



    [...]



    E, no caso, o recorrente possui dois atos infracionais pela prática de conduta análoga ao crime de tráfico de drogas, em razão dos quais lhe foram impostas medidas socioeducativas, sendo pequeno o intervalo entre o último episódio infracional e o crime objeto do presente inconformismo. 



    Diante desse cenário, não obstante os argumentos da defesa, não há como acolher a pretensão aqui veiculada, pois o quadro fático assentado pelas instâncias de origem efetivamente revela a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente o tráfico de entorpecentes.



    Como se vê, o argumento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, foi a existência de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas praticado pelo ora paciente, entendimento esse que, como bem anotou a parte impetrante, destoa da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, configurando-se, dessa forma, manifesta ilegalidade. 



    Cabe citar, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE REGISTROS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado.



    [...]



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 210.056 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 220.307 AgR, da minha Relatoria)



    Destaco, ainda, ante a relevância dos fundamentos trazidos à colação pela Relatora, ministra Cármen Lúcia, a seguinte passagem do voto proferido por Sua Excelência no julgamento do HC 184.979 AgR: 



    A prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e visam à proteção integral do adolescente infrator. 



    Os atos infracionais eventualmente cometidos e as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente, quando mencionados pelos magistrados, devem ser valorados com os elementos concretos constantes dos autos. (grifei)



    Entendo, desse modo, que o registro pretérito de ato infracional não constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a dosimetria da pena.



    3. Em face do exposto, concedo a  ordem  de habeas corpus para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG (Processo no 0024.18.129.538-7).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente